Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701942-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA SABADIN MENDES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência impetrado por MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA em face de ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando uma vaga de leito na Unidade de Terapia Intensiva - UTI no Sistema Público de Saúde do DF ou que o ente federativo custeie a internação na rede privada a qual se encontra. Em despacho constante do ID 22632329, determinei a INTIMAÇÃO, com URGÊNCIA, do Secretário de Saúde do DF, via Oficial de Justiça, para informar sobre a existência de vagas na rede pública de saúde, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/09. Após o cumprimento, os autos vieram para a apreciação da liminar. No Ofício constante do ID 22741332 se teve ciência da alta do Impetrante no dia 22/01/2021 às 12h50min, de acordo com a transcrição do prontuário: Recebida Decisão Interlocutória por e-mail, processo n°0701942- 25.2021.8.07.0000, hoje às 09:04, proferida pelo ROBERTO FREITAS FILHO Juiz de Direito do TJDFT. Contato com GL Dulce do Hospital Santa Luzi que informa que paciente recebeu alta médica para domicílio em 22/01 12:50h. Retiro da lista CERIH. Assim, diante do Ofício constante do ID 22741332, INTIME-SE o Impetrante para que se manifeste sobre o documento juntado, bem como pelo interesse no presente mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 18:17:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador